Tribunal: TJBA
Processo: 8061063-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061063-08.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PORTINARI PATRIMONIAL LTDA - EPP Advogado(s):SERGIO COUTO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO POSTERIOR. FATO GERADOR. VALOR VENAL ATUALIZADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Conquanto a base de cálculo do ITIV seja o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, os aspectos temporal e material da hipótese de incidência do referido tributo reportam-se ao momento de averbação da respectiva transferência junto ao cartório de registro públicos competente, na qual só ocorreu em 2019. 2. Não seria viável a utilização do valor venal desatualizado à época da integralização como base de cálculo para a incidência do referido tributo, posto que inferior a base de cálculo mínima. 3. Constitucionalidade do Decreto Municipal nº 24.058/2013, que apenas repetiu a norma jurídica contida na Lei Municipal nº 7.186/2006 – CTRMS, não havendo instituição ou majoração de tributo. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8061063-08.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado PORTINARI PATRIMONIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, DAR PROVIMENTO. Salvador/BA, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora